Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-71.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800274-71.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DENILSON BRAGA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REVOGOU BUSCA E APREENSÃO DE BEM EM RAZÃO APLICANDO A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PARA REAVER O BEM O DEVEDOR DEVE PAGAR A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO DO BEM EM TELA, UMA VEZ CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ART.3º DO DECRETO-LEI N. 911/1969.

I - A medida requerida pela Agravante mostra-se plenamente cabível, pois visa reintegrar bem móvel em decorrência do inadimplemento do apelado, estando certo que se torna inaplicável a teoria do adimplemento substancial, eis que para reaver o bem, o Agravado deveria pagar a integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias.

II - É assente o entendimento de que nestes contratos não cabe mais a purgação da mora parcial, mas sim da integralidade da dívida, mesmo que o devedor já tenha adimplido com a maioria das parcelas.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800274-71.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: DENILSON BRAGA MONTEIRO

DEFENSOR PÚBLICO: ARTHUR CORRÊA DA SILVA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
DENILSON BRAGA MONTEIRO.

A decisão agravada foi a que revogou a liminar de busca e apreensão, tendo em vista que o devedor/agravado já teria pago 43 (quarenta e três) das 49 (quarenta e nove) prestações devidas. Logo, decidiu o Magistrado em restituir a posse, eis que aplicado ao caso a teoria do adimplemento substancial.

Afirma que existe possibilidade de dano ou perda do bem e, ainda, que a teoria do adimplemento substancial seria inaplicável ao caso.

Por fim, requereu que fosse concedida a tutela antecipada recursal ao presente agravo, para que fosse determinada a busca e apreensão do bem e sua posterior confirmação, com o provimento definitivo do recurso.

Esta Relatora concedeu a liminar pleiteada em analise sumária.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800274-71.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: DENILSON BRAGA MONTEIRO

DEFENSOR PÚBLICO: ARTHUR CORRÊA DA SILVA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
DENILSON BRAGA MONTEIRO.

Insurge-se a Agravante em face de decisão que, aplicando a teoria do adimplemento substancial revogou decisão anterior que determinava a busca e apreensão de bem, considerando que
o devedor/agravado já teria pago 43 (quarenta e três) das 49 (quarenta e nove) prestações devidas.

Em casos como o dos autos, verifica-se que a medida requerida pela Agravante mostra-se plenamente cabível, pois visa reintegrar bem móvel em decorrência do inadimplemento do apelado, estando certo que se torna inaplicável a teoria do adimplemento substancial, eis que para reaver o bem, o Agravado deveria pagar a integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias.

O recurso repetitivo, Resp. no 1.418.593- MS, julgado em 14/05/2014, que se manifestou a respeito dos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, como a do presente caso, assim prelecionou:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911⁄1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931⁄2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".2. Recurso especial provido.( Resp no 1.418.593- MS, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em: 14 de maio de 2014).

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSIDERANDO A APLICABILIDADE DA TEORIA DO
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL
- DESVIRTUAMENTO - RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA NO DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA QUE NÃO REPRESENTA IMPEDIMENTO AO MANEJO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O credor fiduciário quando promove a Ação de Busca e Apreensão não detém como propósito extinguir a relação contratual e sim fazer cumprir os termos do contrato. 2. Entendimento Jurisprudencial firmado no STJ no sentido de que o pagamento, mesmo de grande parte do contrato, não retira do credor a faculdade de receber seu crédito pelos meios legais disponíveis, dentre eles a ação de busca e apreensão. Resp. nº 1.622.555/MG e REsp nº 1.255.179/RG. 3. Ação de Busca e Apreensão que não pode ser inviabilizada pela aplicabilidade da Teoria do
Adimplemento
Substancial
. Decreto-Lei nº 011/69 que não prevê restrição nesse sentido. 4. Recurso conhecido e Provido à unanimidade. (TJPA - apelação nº 0023793-49.2015.8.14.0301 - acórdão nº 177.224. Data de publicação: 26/06/2017. Relatora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO
ADIMPLEMENTO
SUSBTANCIAL. INAPLICABILIDADE EM CASOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Entendo que o juízo de 1º grau não agiu com acerto, isso porque a teoria do
adimplemento
substancial
não se aplica aos casos de alienação fiduciária, conforme entendimento da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso de n° 1.622.555. 2. Note-se que a teoria do
adimplemento
substancial
não encontra previsão expressa em lei, decorre de disposições do código civil afetos ao princípio da boa-fé objetiva. Contudo, existe lei especial tratando de processo sobre alienação fiduciária (Decreto-Lei n. 911/1969), de modo que o entendimento firmado sobre as premissas do código civil (
adimplemento

substancial
) não pode se sobrepor aos ditames da lei especifica. 3.Recurso conhecido e provido. (TJPA - APELAÇÃO CIVEL Nº
0035762-32.2013.8.14.0301. ACÓRDÃO Nº 180.183. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATOR: DES. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO.Data da publicação: 05/09/2017).

Portanto, é assente o entendimento de que nestes contratos não cabe mais a purgação da mora parcial, mas sim da integralidade da dívida, mesmo que o devedor já tenha adimplido com a maioria das parcelas.

Ante o exposto, ratificando meu entendimento no momento em que fora concedida a tutela antecipada recursal, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e determinar a busca e apreensão do bem em tela, uma vez cumpridos os requisitos do art.3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020